Tribunal: TJMT
Processo: 1030096-69.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030096-69.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARIA BARBOSA - CPF: 514.056.281-20 (APELANTE), JULYEFFERSON CHRISTIANO DA COSTA SANTOS - CPF: 017.317.561-94 (ADVOGADO), MARCI OLKOSKI - CPF: 739.047.082-87 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. DÉBITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de consignação em pagamento e indeferiu o pedido de exclusão do nome do recorrente dos órgãos de proteção ao crédito, bem como de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

3. A existência de recusa injustificada do credor em receber o pagamento.

4. A legitimidade da negativação do nome do recorrente e a eventual existência de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

5. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade foi afastada, pois o apelante apresentou argumentos suficientes para impugnar os fundamentos da sentença.

6. O autor não comprovou a recusa injustificada do credor em receber o pagamento, requisito essencial para a procedência da ação de consignação em pagamento (art. 544, inciso I, do CPC).

7. O banco demonstrou a existência do saldo devedor referente à fatura do cartão de crédito vencida em 20/10/2022, o que legitimou a manutenção da restrição creditícia.

8. A exclusão da negativação referente ao débito de R$ 707,02 não afasta a existência de outro débito legítimo, que justifica a manutenção da restrição no nome do recorrente.

9. Ausente inscrição irregular ou abusiva nos órgãos de proteção ao crédito, inexiste dano moral indenizável, conforme jurisprudência consolidada (Súmula 385 do STJ).

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"Para o acolhimento da ação de consignação em pagamento, é imprescindível a prova da recusa injustificada do credor. A existência de saldo devedor legítimo afasta a caracterização de negativação indevida e o consequente dever de indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I e II; 544, I; CDC, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, 1018120-36.2021.8.11.0041; TJMT, 1000995-75.2023.8.11.0044; STJ, Súmula 385.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Maria Barbosa
contra r. sentença proferida pela 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, na
ação de consignação em pagamento com pedido de antecipação de tutela c/c indenização por dano moral,
nº 1030096-69.2023.8.11.0041, ajuizada em face de
Itaú Unibanco S.A
e
LUIZACRED S.A. Sociedade De Credito, Financiamento E Investimento
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial, para determinar a baixa das anotações restritivas de crédito decorrentes do débito de cartão de crédito objeto desta ação, caso ainda persistam tais anotações, bem como, fixou os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, sendo 70% desse valor em favor dos Bancos e 30% em favor da Autora, com amparo legal no art. 85, §§ 8º e 14, do CPC, contudo suspendendo-se pelo prazo de cinco anos quanto a autora, em razão da concessão de assistência judiciária.

Irresignada, a apelante insurge-se contra a sentença, alegando erro na manutenção da negativação e na ausência de reconhecimento do dano moral, sustentando que, o banco agiu de forma indevida, pois não permitiu o pagamento da dívida, mesmo após as tentativas de regularização.

Assevera que houve confusão entre débitos distintos, impedindo a apelante de saber qual dívida estava sendo cobrada e por qual motivo seu nome permanecia negativado, bem como, ressalta, que a Súmula 385 do STJ, não se aplicaria ao caso, pois não havia negativação legítima que pudesse afastar o dano moral.

Os apelados Itaú Unibanco S.A. e Luizacred S.A. apresentaram contrarrazões (id. 271841389), alegando
preliminar
de ofensa ao princípio da dialeticidade. Ademais, aduziram que as transações foram regularmente autenticadas e confirmadas pela autora.

Ressaltaram que não houve falha na prestação do serviço, pois a negativação decorreu da ausência de pagamento. Pugnam pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença de 1º grau. Intimações ao patrono da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica dialética, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, de modo que tal princípio, prescreve a necessidade de a parte recorrente impugnar expressamente as razões de decidir expostas na decisão objeto da insurgência, mostrando o suposto desacerto.

Verifico que a preliminar deve ser rejeitada, pois, a parte apelante apresentou claramente seus argumentos contra a sentença, bem como, trouxe argumentos que, a seu ver, possuem suficiência a possível êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE EXCLUSÃO DO NOME DO SPC/SERASA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO NÃO JUSTIFICADO. DEVEDOR EM MORA. VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO. NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS DA CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. JUSTA RECUSA DO CREDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.

Havendo impugnação quanto aos fundamentos da sentença, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao Princípio da Dialeticidade. 2.

O banco réu demonstrou que o autor estava inadimplente quanto ao pagamento da parcela 87, com vencimento em 20/04/2021, logo, é justa a recusa. 3.

Cabe ação de consignação em pagamento quando o credor se recusa injustificadamente a receber o valor devido. Não restando preenchidos tais requisitos, de rigor a improcedência do pedido inicial. 4.

Sentença mantida. 5.

Recurso conhecido e não provido.

(TJMT - 1002125-50.2021.8.11.0051, Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 22/07/2024, Data de Publicação: 23/07/2024)

Assim, AFASTO essa preliminar.

VOTO - MÉRITO

Trata-se de ação de consignação em pagamento, para deposito em juízo de valores controversos, visando liberação da obrigação, constando pedido de Tutela antecipada e subsequente pedido de dano moral, versando toda problemática, acerca da possibilidade jurídica do pedido, bem como, a demonstração do credor principal da obrigação contratada via cartão de crédito e a regularidade da cobrança.

Pois bem, vejamos.

Nota-se inicialmente
Confusão nos Débitos e Falha na Vinculação das Negativações.
Há indícios claros de erro na identificação dos valores cobrados, confundindo-se há quem de direito e, consequentemente, na regularidade da negativação do nome da autora.

A autora anexa na exordial, fatura timbrada da MAGAZINE LUIZA (id. 271840433) no valor
R$ 507,11
, referindo-se ao
cartão de n.° 5307.8027.6309.0840
- contrato nº
29027–005113214050000
, decorrente da fatura de
20/08/2022 - Sem comprovação de pagamento.

A ouvidoria Itaú, (reclamação n.º 940161314 – id. 271840430),
prestou informação erroneamente
, vinculando o
contrato sob judice nesta demanda
, com o de outra demanda já finalizada com trânsito em julgado no processo
nº 1012272-23.2023.8.11.0001, que tramitou pela 5º JEC -
relativo a outra negativação, no valor de
R$ 707,02
, vinculado ao Itaú Holding, de débito vinculado à data de
26/08/2022
.

O escritório de advocacia representante do banco negou a existência de processo,
gerando mais incerteza sobre qual débito estava sendo cobrado
.

Contudo, o débito identificado de
R$ 839,66
, nota-se estar vinculado ao contrato nº 29027 – 005113214050000, decorrente da fatura de 20/09/2022, possuindo atualmente
saldo devedor em
24/08/2023
, de
R$ 2.294,18 (id. 022731)

NOTE-SE aqui, que do dia vencimento (setembro/2022) até o efetivo cancelamento do cartão, ou seja, em 01 de DEZEMBRO de 2022, tivemos
3 meses de inadimplência
. A resposta da Ouvidoria Itaú,
ainda que equivocada
, se deu em
07 de junho de 2023
, (id. 271840433), portanto,
mais de 06 meses após cancelamento do cartão.

Logo, não condiz, com o devido interesse de agir, para a presente demanda
, consignar valor da fatura à época do início do inadimplemento, ou seja, de R$ 520,00, sem considerar as obrigações legais decorrentes do saldo devedor.

Reconhecida, vulnerabilidade do consumidor (art. 4º CDC) e aplicação do CDC às relações de consumo direcionas às instituições financeiras (súmula n. 297 do STJ) com inversão do ônus da prova ao apelado, temos que nos termos do
art. 373 , I , CPC/15
, o ônus da prova,
ainda que minimamente,
quanto ao fato constitutivo do direito pleiteado compete ao autor da demanda, seja demonstrado, de modo inequívoco, fatos constitutivos do direito perseguido na inicial, sob pena de improcedência de sua pretensão.

Compulsando os autos, o lastro-probatório da
recusa da apelada em receber valor
, é totalmente
frágil
, haja vista, possibilidade oferta de mais esclarecimentos por outros meios ofertado pelo banco, bem como, possibilidade de negociação. Limitou-se a alegações e a um protocolo de ouvidoria.

Extrai-se dos autos, que o autor/apelante
não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do pretenso direito,
restando evidenciado a recusa. No entanto, temos que regular contratação e existência do débito inadimplido pelo autor.

A ação de consignação em pagamento exige,
para seu acolhimento, a prova da recusa injustificada do credor em receber o pagamento, nos termos do
art. 544, inciso I, do CPC,

podendo levar à extinção do processo sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, conforme o artigo 373, I, do CPC.

Neste sentido, traça entendimento a jurisprudência deste E. Tribunal, nas ementas transcritas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO MATERIAL – DIREITO DE PREFERÊNCIA – CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO AVERBADO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – NECESSIDADE – ARTIGO 33 DA LEI DE LOCAÇÃO – IMÓVEL VENDIDO PARA TERCEIRO –
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DAS PARCELAS DE ALUGUEL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RECUSA DO CREDOR QUANTO AO RECEBIMENTO DAS PARCELAS EM ATRASO
– ART. 335 DO CC – NÃO PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A legislação em vigor determina expressamente que o locatário preterido no seu direito de preferência somente poderá haver para si o imóvel, mediante depósito do preço, se o contrato de locação estiver averbado pelo menos trinta dias antes da alienação junto à matrícula do imóvel (art. 33, Lei n. 8.245/91). Não cumprindo o autor os requisitos do artigo 33 da lei 8.245/91, ante a não averbação do contrato de locação, descabe o pedido de reconhecimento do direito de preferência na compra.
Conforme preceituam o artigo 335 do Código Civil c/c artigo 539 e seguintes do CPC, para o deferimento do pedido de consignação, será indispensável a comprovação da relação obrigacional entre as partes, a sua liquidez e a recusa injusta do credor em receber a quantia ofertada pelo devedor. Não é crível o deferimento da consignação pleiteada, principalmente em sede de tutela de urgência, ante a ausência de comprovação nos autos da recusa do credor em receber a quantia ofertada.

(TJMT - 1003302-03.2024.8.11.0000, Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 16/04/2024, Data de Publicação: 21/04/2024)
(Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSENTE PROVA DA RECUSA EM RECEBER O VALOR DEVIDO – ATUAL REALIDADE TECNOLÓGICA – DIVERSOS MEIOS DE PAGAMENTO – COMPROVAÇÃO INDENE DE DÚVIDAS DE RECUSA NÃO EVIDENCIADA – ÔNUS QUE INCUMBIA À PARTE AUTORA (ART. 373, I DO CPC) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A procedência do pedido de consignação judicial exige a comprovação da recusa injusta do credor em receber a quantia devida. Em que pese a condição pessoal do apelante, diante da atual realidade tecnológica não se mostra crível o argumento de que a parte requerida-apelada tenha dificultado sobremaneira ou mesmo se recusado a receber o pagamento devido pelo contrato de seguro, mormente porque inegável a real disponibilidade de diversos meios de pagamento. Inexistindo nos autos qualquer comprovação indene de dúvidas de que a parte demandada tenha se recusado a receber o valor devido, ônus que incumbia à parte demandante, nos termos do art. 373, I do CPC, impõe-se a improcedência da consignação em pagamento. Improcedendo a pretensão de consignação em pagamento, não se infere dos fatos narrados na inicial situação que evidencie e consubstancie grave ofensa aos direitos da personalidade do autor-apelante, de modo que improcede, também, a pretensão de indenização por danos morais. Recuso desprovido. Sentença mantida.

(TJMT - 1018120-36.2021.8.11.0041, Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 20/06/2023, Data de Publicação: 22/06/2023)
(Grifei)

No mesmo sentido, o réu também (
artigo 373, inc. II, do CPC
), não se desincumbiu dada a inversão do ônus, porém, demonstrou origem da dívida, conforme, anteriormente citado,
legitimando a cobrança devido
a
não realização da quitação integral do saldo devido
.

Dessa forma, a sentença de piso, acertadamente indeferiu o pedido de consignação, pois não há prova suficiente da recusa injusta do banco.

Com os documentos acostados aos autos, verifica-se que:

a) O débito originalmente contestado de R$ 707,02 foi considerado inexigível,
resultando na retirada da respectiva negativação
;

b) Porém, a apelante possuía
outro saldo devedor
, referente à fatura do cartão de crédito administrado pela LUIZACRED S.A., com vencimento em 20/10/2022, decorrente de compras realizadas em setembro de 2022;

c) A apelante quitou apenas a fatura de agosto/2022, mas não realizou o pagamento integral da
fatura de setembro/2022, razão pela qual o banco manteve a restrição creditícia
.

Com isso, não há que se falar em
negativação indevida
, pois o débito que manteve a restrição no nome da apelante é legítimo e decorre de valores efetivamente devidos.

Dessa forma, impossibilidade haver reconhecimento do Dano Moral, por negativação indevida pressupõe a inscrição irregular, bem como,
por constar negativação anterior
.

No presente caso, verifica-se então que: A negativação no valor de
R$ 707,02 foi retirada
, pois o débito foi considerado inexigível;

Contudo,
permaneceu outra negativação legítima, referente ao cartão administrado pela Luizacred S.A., decorrente da falta de pagamento da fatura de setembro de 2022
;

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO.
AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUE OCASIONOU A INSERÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

(..)

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula 385 do STJ)

(TJMT - 1053705-41.2022.8.11.0001, Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Data de Julgamento: 23/04/2023, Data de Publicação: 27/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM CARTÃO DE CRÉDITO – DESCONTOS EM CONTA –
CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INVERSÃO DO ÔNUS QUE NÃO AFASTA DEVER PROBATÓRIO MÍNIMO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.
“Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado.”
(N.U 1001007-65.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020).

(TJMT - 1000995-75.2023.8.11.0044, Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 10/06/2024, Data de Publicação: 11/06/2024)
(Grifei)

Dessa forma, não há ato ilícito por parte do banco, e a restrição não pode ser considerada indevida. Portanto, não há fundamento para a condenação dos apelados em indenização por danos morais, pois a negativação mantida decorre de débito legítimo e não de erro da instituição financeira.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença, pelos seguintes fundamentos:

a) Ausência de prova robusta da recusa do banco credor em receber o pagamento, o que impede o acolhimento da ação de consignação em pagamento;

b) Existência de saldo devedor referente ao cartão de crédito administrado pela Luizacred S.A., correspondente à fatura vencida em 20/10/2022, cujo não pagamento justificou a negativação mantida;

c) Inexistência de dano moral indenizável, pois a restrição creditícia da apelante decorreu de débito legítimo.

Para os fins do §11º, do artigo 85 do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, mantendo, contudo,
suspensa a exigibilidade no prazo de 5 anos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025